Tribunal: TRF3
Processo: 5026380-25.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
349/549)

5026380-25.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026380-25.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO PINTO DE LANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL ROBINSON CANDIOTTO - SP357666-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NA PERÍCIA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com pleito sucessivo de conversão em auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, sob o argumento de incapacidade decorrente de enfermidades ortopédicas e vasculares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da conclusão pericial pela ausência de incapacidade laborativa atual, o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de incapacidade para fins previdenciários; (ii) estabelecer se é devido o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, considerando as condições pessoais e o histórico laboral da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial reconhece a existência de enfermidades crônicas, porém conclui pela ausência de incapacidade laborativa no momento do exame, apontando apenas limitação funcional e possível redução de produtividade.

O julgador não se vincula ao laudo pericial e deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

A existência de limitação funcional, associada ao histórico clínico e profissional do segurado, evidencia a ocorrência de períodos de incapacidade temporária, ainda que não constatada incapacidade atual absoluta.

As condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade e histórico de atividades braçais, dificultam a reabilitação profissional imediata, devendo ser consideradas na análise do direito ao benefício.

O registro como microempreendedora individual não constitui prova suficiente de capacidade laborativa, devendo prevalecer a realidade fática sobre a formal.

O conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa ao menos no período posterior à cessação administrativa do benefício, justificando seu restabelecimento desde então.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data imediatamente posterior à cessação administrativa, conforme orientação jurisprudencial do STJ (Tema 1196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa atual no laudo pericial não impede o reconhecimento de incapacidade previdenciária quando o conjunto probatório evidencia limitação funcional relevante. 2. A análise das condições pessoais e profissionais do segurado é essencial para a concessão de benefício por incapacidade. 3. O registro formal como microempreendedor individual não afasta, por si só, a incapacidade laborativa. 4. O auxílio por incapacidade temporária deve ser restabelecido desde a cessação administrativa quando comprovada a persistência da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, 24, 25, 42, § 2o, 59, § 1o, 62 e 101; CPC, art. 479; Lei 9.289/1996, art. 4o; Lei Estadual 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmulas 47, 53 e 77; STJ, Tema 1013 e Tema 1196; STF, RE 579.431 (Tema 96) e Súmula Vinculante 17; TRF 3a Região, ApCiv 5077195-24.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026380-25.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: PAULO PINTO DE LANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL ROBINSON CANDIOTTO - SP357666-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ESTER DA SILVA ROSENO contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, na qual se postula a concessão de auxílio-doença, com conversão em auxílio-doença acidentário e, sucessivamente, em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de doença de natureza degenerativa e a própria incapacidade laborativa, concluiu pela ausência de nexo causal com a atividade laborativa, o que levou à improcedência do pedido. Argumenta que tal conclusão não afasta o direito ao benefício previdenciário por incapacidade, uma vez que foi comprovada incapacidade parcial e permanente, decorrente de hérnia discal lombar (CID M51.2), sendo indevida a negativa de concessão de benefício. Também aduz que a incapacidade reconhecida pelo perito, ainda que parcial, compromete o exercício de suas atividades habituais, impondo a concessão de auxílio-doença ou outro benefício por incapacidade.

Sem apresentação de contrarrazões pelo INSS, os autos foram remetidos a este Tribunal para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Inicialmente, é necessário abordar o tema dos benefícios previdenciários por incapacidade para o trabalho.

A redação original do artigo 201, I, da Constituição Federal estabelecia que os regimes de previdência abrangeriam a cobertura de eventos como invalidez e doença, entre outros. Com a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, o texto constitucional adotou uma nova terminologia para designar os eventos cobertos pela previdência, referindo-se às contingências de incapacidade permanente ou temporária, anteriormente denominadas invalidez ou doença, conforme a nova redação do artigo 201, I, da CF:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

Observando o princípio tempus regit actum, a concessão dos benefícios por incapacidade deve seguir os requisitos previstos na legislação vigente à época.

A aposentadoria por incapacidade permanente está prevista nos artigos 42 a 47 da Lei 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social - LBPS), bem como nos artigos 43 a 50 do Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS), com suas alterações, sempre em conformidade com as mudanças trazidas pela EC 103/2019. Por oportuno, confira-se o caput do artigo 42 da LBPS:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O respectivo benefício de aposentadoria é destinado aos segurados da Previdência Social cuja incapacidade para o trabalho seja considerada permanente e sem possibilidade de recuperação da capacidade laboral, ou de reabilitação para o exercício de atividades que assegurem sua subsistência.

Embora a aposentadoria por incapacidade permanente não tenha caráter vitalício, o benefício torna-se definitivo quando, após não ser constatada a possibilidade de reabilitação profissional, o segurado é dispensado de realizar perícias médicas periódicas. Essa situação ocorre quando o segurado: I) completa 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e tenham decorridos 15 (quinze) anos de gozo da aposentadoria por incapacidade e/ou auxílio por incapacidade provisória; ou II) implementa os 60 (sessenta) anos de idade, conforme preceitua o artigo 101, I e II, da LBPS, com as alterações da Lei 13.457/2017.

Por sua vez, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) está previsto nos artigos 59 a 63 da LBPS e sua regulamentação disposta nos artigos 71 a 80 do RPS, sendo que a premissa básica para concessão encontra-se no caput do artigo 59 da LBPS:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando foro caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalhou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O benefício é destinado aos segurados da Previdência Social que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, em razão de doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, desde que constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhes garanta a subsistência.

Por sua natureza temporária, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) pode, posteriormente, ser: (I) transformado em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), caso se constate incapacidade total e permanente; (II) convertido em auxílio-acidente, se houver comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade laboral; ou (III) cessado, em razão da recuperação da capacidade laboral com retorno ao trabalho, ou devido à reabilitação profissional.

Assim, superadas as distinções assinaladas, analisam-se os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, sendo basicamente três: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento da carência, quando aplicável; e 3) a comprovação da incapacidade laborativa.

O primeirorequisito é a qualidade de segurado, conforme o artigo 11 da LBPS, cuja manutenção tem como fundamento principal o pagamento de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Dessa forma, considerando o caráter contributivo da Previdência Social, a qualidade de segurado será mantida mediante a regular contribuição. No entanto, a LBPS prevê uma exceção expressa por meio do denominado período de graça, que consiste no intervalo em que, mesmo sem o recolhimento de contribuições, o indivíduo mantém a condição de segurado, conforme as situações previstas no artigo 15 da mesma lei.

O segundo requisito (carência) para a obtenção de benefícios por incapacidade, como regra geral, exige a comprovação do pagamento de 12 (doze) contribuições mensais, conforme o artigo 25 da LBPS. A carência é definida como o "número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário tenha direito ao benefício, contadas a partir do primeiro dia dos meses de suas competências", conforme o caput do artigo 24 da LBPS.

Entretanto, necessário mencionar, existem hipóteses previstas em que a concessão do benefício independe de carência, como nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou do trabalho, bem como para o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por doenças listadas nos artigos 26, inciso II, e 151 da LBPS.

Por fim, no que diz respeito ao terceiro requisito para a obtenção da aposentadoria, que é a incapacidade para o trabalho, esta deve ser permanente e irreversível, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação para outra atividade que assegure a subsistência (aposentadoria por invalidez). Já para o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), a incapacidade deve persistir por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ressalta-se que, para a avaliação da incapacidade, é necessário demonstrar que, no momento da filiação ao RGPS, o segurado não era portador da enfermidade, exceto quando a incapacidade for resultante da progressão ou agravamento da doença ou lesão, conforme estabelecido nos artigos 42, § 2o, e 59, § 1o, da LBPS:

Art. 42. (...) § 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)

Art. 59. (...) § 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019).

A identificação de incapacidade, seja total ou parcial, é feita por meio de perícia médica conduzida por perito designado pelo Juízo, conforme estabelecido no Código de Processo Civil. No entanto, importante ressaltar, o juiz não está restrito apenas às conclusões da perícia, podendo considerar outros elementos presentes nos autos para formar sua convicção, como aspectos pessoais, sociais e profissionais do segurado.

Oportuno registrar alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) que tratam desse assunto:

Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Súmula 53 da TNU: Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

Ainda, é possível extrair do artigo 43, § 1o, da LBPS, que a concessão da aposentadoria por invalidez depende da comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, por meio de exame médico-pericial realizado pela Previdência Social. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a incapacidade parcial e permanente para o trabalho também dá direito ao benefício, desde que comprovada por perícia médica, que impossibilite o segurado de exercer sua ocupação habitual e inviabilize sua readaptação. Esse entendimento reflete o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

Do caso concreto

O conjunto probatório evidencia que a parte autora é portadora de enfermidades de natureza crônica, notadamente insuficiência venosa dos membros inferiores, caracterizada por insuficiência da veia safena magna, associada à ateromatose difusa e entesopatia do tendão do quadríceps femoral, conforme demonstrado nos documentos médicos acostados aos autos (ID 343009820; 343009828 e 343009827).

Tal quadro clínico foi objeto de análise na perícia médica judicial, a qual reconheceu a existência das patologias, consignando, contudo, que se encontram estabilizadas e não acarretam, no momento do exame, incapacidade laborativa, podendo apenas implicar maior esforço físico ou eventual redução de produtividade em atividades que demandem uso intensivo dos membros inferiores (cfr. ID 343010065 e 343010080).

A respeito, destacam-se os termos do laudo da perícia realizada em 28/10/2024 (ID 343010065):

(...)

4. ANAMNESE

O periciando com idade atual de 59 anos refere que possui varizes em membros inferiores há aproximadamente 15 anos, evoluindo com piora progressiva, iniciando acompanhamento com cirurgião vascular que sugeriu a realização de cirurgia, porém não agendada.

Queixa-se de dores em queimação em membros inferiores em uso de pomada anti-inflamatória para alívio sintomático.

(...)

8. Antecedentes Profissiográficos

O periciando refere que possui uma CTPS, não apresentada durante a perícia médica.

Declara que possui diversos registros em CTPS como auxiliar de produção, atendente de padaria e chapeiro, atividades que também exerceu como autônomo.

Informa que realiza atividades temporárias como ajudante de limpeza, auxiliar de pedreiro e pintor.

Declara que nunca recebeu benefícios do INSS.

9. EXAME FÍSICO

Periciando em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico e afebril. Destro.

Peso = 82 kg. Estatura = 1,80 m.

Membros Inferiores: - Marcha preservada com e sem auxílio de bengala. - Deambulação em antepés e calcanhares parcialmente prejudicada. - Agachamento parcialmente prejudicado. - Ausência de desvios longitudinais ou rotacionais. - Ausência de assimetrias ou deformidades. - Ausência de hipotrofias musculares. - Ausência de pontos dolorosos específicos. - Arcos de movimentos de rotação interna e externa, flexão, extensão, abdução e adução dos quadris preservados. - Arcos de movimentos de flexão e extensão dos joelhos preservados. - Arcos de movimentos de flexão, extensão, eversão e inversão dos tornozelos preservados. - Vasos tortuosos e dilatados em territórios de veias safenas parva e magna bilateralmente. - Áreas de dermatite ocre e liquenificação em ambas as pernas e ambos os pés.

(...)

10. Discussão e Conclusão

Exame médico pericial com finalidade de auxiliar em ação previdenciária. Do visto e exposto, concluo:

De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que o periciando é portador de insuficiência venosa dos membros inferiores com consequente formação de varizes bilateralmente, mais evidentes à esquerda, de longa evolução e início declarado há aproximadamente 15 anos.

O periciando realizou acompanhamento com cirurgia vascular com recomendação de tratamento medicamentoso e possível abordagem cirúrgica, porém não programada.

Clinicamente, ao exame físico identificam-se as varizes em ambos os membros inferiores comprometendo os territórios das veias safenas magna e parva associadamente à sinais de cronificação (dermatite ocre e liquenificação), porém sem a presença de formação de úlceras.

Portanto, no momento não se identifica incapacidade laborativa, podendo haver demanda de maior esforço para algumas atividades que exijam posição ortostática por períodos prolongados.

O quadro pode ser melhorado através de tratamento cirúrgico de safenectomia, ainda não agendado.

(...)

A prova técnica produzida em juízo, cujo laudo foi complementado pelos esclarecimentos periciais (ID 343010080), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa no momento da perícia, consignando que o autor é portador de insuficiência venosa dos membros inferiores, em quadro estabilizado, sem complicações incapacitantes, podendo, quando muito, apresentar maior esforço ou redução de produtividade no desempenho de atividades que demandem o uso dos membros inferiores.

É certo que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, devendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório.

No caso em exame, a prova técnica é clara ao afastar a existência de incapacidade laborativa no momento da perícia, limitando-se a reconhecer a presença de enfermidades que podem acarretar maior esforço físico e eventual redução de produtividade no desempenho de atividades de natureza braçal. Também não se não se extrai dos autos prova de incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, requisito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.

No entanto, para a concessão de auxílio por incapacidade temporária, não se exige incapacidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de incapacidade para o exercício da atividade habitual. No caso dos autos, embora a perícia judicial não tenha identificado incapacidade laborativa atual, restou evidenciada a existência de limitação funcional, a qual, considerada em conjunto com o histórico clínico e laboral do segurado, revela-se compatível com a ocorrência de períodos de incapacidade temporária.

Com efeito, conforme consignado nas razões recursais, o autor é descrito como “pessoa de baixa escolaridade, com limitada formação intelectual e técnica, tendo se dedicado ao longo de toda a sua trajetória a atividades eminentemente braçais”, fatores que, em tese, dificultam seu imediato reingresso no mercado de trabalho em funções diversas daquelas habitualmente exercidas, indicando a necessidade de eventual processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.213/91.

Tal assertiva não se apresenta isolada ou meramente retórica, encontrando respaldo no próprio histórico laboral do demandante, que sempre exerceu funções como chapeiro e atendente de lanchonete, atividades que exigem esforço físico contínuo e não demandam qualificação técnica especializada.

Nesse contexto, a realidade fática delineada nos autos permite inferir, com grau suficiente de segurança, que o autor possui reduzida capacidade de adaptação a atividades diversas daquelas que tradicionalmente exerceu.

A jurisprudência consolidada orienta que a análise da incapacidade laborativa não se deve restringir a critérios estritamente médicos, devendo considerar, também, as condições pessoais do segurado, tais como idade, escolaridade e experiência profissional.

Assim, a limitação educacional do autor, somada à sua trajetória exclusivamente vinculada ao labor braçal, constitui fator relevante na aferição de sua efetiva capacidade de reinserção no mercado de trabalho, o que, no caso concreto, mostra-se significativamente reduzido.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o autor figurar formalmente como microempreendedor individual não é suficiente, por si só, para afastar a alegada incapacidade laborativa. Conforme se extrai dos autos, o autor encontra-se inscrito como MEI desde 2017, com atividade vinculada ao comércio de bebidas.

Todavia, não há prova do efetivo exercício contínuo dessa atividade econômica, tendo a própria parte esclarecido que as contribuições vertidas nessa condição não corresponderam ao desempenho concreto de atividade laborativa, circunstância que afasta a presunção de capacidade decorrente do mero registro formal.

A manutenção da inscrição como microempreendedor individual não pode ser interpretada como indicativo automático de aptidão para o trabalho, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento da realidade fática, em descompasso com a finalidade protetiva do sistema previdenciário.

À luz do conjunto probatório, especialmente considerando o histórico de concessão e posterior cessação administrativa do benefício, mostra-se possível reconhecer a existência de incapacidade laborativa ao menos no período subsequente à cessação, justificando a concessão do auxílio por incapacidade temporária a partir de 28/08/2021.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte Regional orienta que a incapacidade parcial para a atividade habitual, especialmente quando associada à redução permanente da capacidade laborativa, autoriza a concessão de benefício por incapacidade, ao menos até que se viabilize a reabilitação profissional do segurado, em observância ao caráter protetivo da Previdência Social:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. TERMOS INICIAL E FINAL DO PAGAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- O auxílio por incapacidade temporária, nova denominação do auxílio-doença, encontra-se previsto nos artigos 59 a 63 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991 e destina-se aos segurados da Previdência Social que estejam em situação de temporária incapacidade para o trabalho ou atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, decorrente de doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

- A concessão da aposentadoria por incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), regulamentada pelo artigo 43, § 1o, da Lei n. 8.213/1991, depende da comprovação da incapacidade total e definitiva para o trabalho, mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. Todavia, o entendimento jurisprudencial consolidou-se no sentido de que também enseja direito ao aludido benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, desde que atestada por perícia médica, que inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, inviabilizando a sua readaptação. Referido entendimento consubstancia o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

- No caso vertente, decorre do laudo técnico que a incapacidade laboral da parte autora tem caráter total e temporário, bem como que perdurou por 90 dias a partir de 13/08/2018.

- É assente que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, devendo sopesar o conjunto probatório para formar a sua convicção.

- Considerando o conjunto de provas que instruem os presentes autos, a complexidade do quadro clínico do autor, refratário aos tratamentos fisioterápicos e medicamentosos prescritos, não é crível que tenha recuperado plenamente sua capacidade laboral em 17/06/2018 (data de cessação do auxílio-doença), o que é corroborado inclusive pela realização da cirurgia em 13/08/2018, apenas dois meses depois da alta administrativa.

- Tendo em vista a idade avançada do autor (60 anos) e o caráter degenerativo das patologias que acometem a coluna lombar, fatores que imprimem maior dificuldade ao processo de recuperação, demandando mais tempo de tratamento para a efetiva reabilitação do autor, merece ser mantida a r. sentença que dilargou o prazo de afastamento das atividades laborativas para 06 (seis) meses, a contar de 31/10/2022, a fim de viabilizar a plena reabilitação da parte autora.

- Quanto ao termo inicial do benefício, no caso em tela, à luz da jurisprudência do C. STJ, observa-se que o auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma benesse indevidamente interrompida. Ademais, o conjunto probatório dos autos permite concluir que a incapacidade laborativa advém desde então. Considerando-se que o benefício NB 31/623.302.482.3 permaneceu ativo até 16/06/2018, mantenho o termo inicial do auxílio por incapacidade temporária no dia seguinte ao de sua cessação.

- Com relação à data de cessação da benesse, uma vez que o autor passou a receber aposentadoria por idade, NB 203.382.648-6, a partir de 13/11/2021, benefício mais vantajoso e inacumulável com o auxílio por incapacidade temporária, fixo a data de cessação do auxílio por incapacidade temporária em 12/11/2021.

- A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021.

- Quanto à possibilidade de percepção simultânea entre o benefício por incapacidade ora concedido e os proventos advindos do exercício de atividade laborativa, devem ser observados os ditames estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP, alçados ao regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1013/STJ).

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077195-24.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 27/02/2024)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência.

2. Laudo pericial conclusivo pela existência de incapacidade parcial e permanente.

3. A análise da questão da incapacidade da parte autora, indispensável para a concessão do benefício, exige o exame do conjunto probatório carreado aos autos e não apenas as conclusões do laudo pericial, assim como a análise de sua efetiva incapacidade para o desempenho de atividade profissional há de ser averiguada de forma cuidadosa, levando-se em consideração as suas condições pessoais, tais como idade, aptidões, habilidades, grau de instrução e limitações físicas.

4. Considerando a soma e a natureza das patologias que acometem o autor, sua idade, seu trabalho habitual e seu grau de instrução, é de se reconhecer o seu direito à percepção do benefício de auxílio doença e à sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois indiscutível a falta de capacitação e de oportunidades de reabilitação para a assunção de outras atividades, sendo possível afirmar que se encontra sem condições de reingressar no mercado de trabalho.

5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso dos autos, não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS na norma local.

8. A fixação de multa diária, em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, além de refletir previsão, encontra amparo nos princípios constitucionais da efetividade e da duração razoável do processo, na medida em que consiste num mecanismo de concretização e eficácia do comando judicial, devendo o seu valor ser fixado com a observância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002775-82.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 23/08/2024)

Nesse contexto, mostra-se adequada a reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, a ser mantido enquanto persistir a incapacidade laborativa, observada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade compatível, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91.

Do termo inicial

Quanto ao termo inicial do benefício, verifica-se que a parte autora já havia obtido, na via administrativa, o auxílio por incapacidade temporária em decorrência do mesmo quadro clínico, mantido até 27/08/2021.

A presente medida, portanto, não é de concessão originária, mas de restabelecimento de benefício anteriormente concedido, razão pela qual o termo inicial deve ser fixado na data da cessação administrativa.

Tal solução encontra amparo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1196, segundo a qual o termo inicial do benefício por incapacidade deve ser fixado de acordo com a comprovação da incapacidade no conjunto probatório dos autos, não se limitando, necessariamente, à data do requerimento administrativo.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação do termo inicial em 28/08/2021, dia imediatamente posterior à cessação administrativa.

Da duração do benefício

O benefício deverá ser mantido enquanto persistir a incapacidade laborativa, observada a possibilidade de reabilitação profissional.

Nesse ponto, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, assentando a legitimidade da fixação de prazo estimado para a duração do auxílio por incapacidade temporária, nos seguintes termos:

“Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença (...).”

Assim, eventual fixação de prazo estimado ou submissão à reavaliação periódica pela Administração Previdenciária não configura ilegalidade, mas instrumento legítimo de gestão do benefício.

Os requisitos de qualidade de segurado e carência não constituem objeto de controvérsia, encontrando-se devidamente preenchidos à luz do conjunto probatório.

Consectários legais

As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, na forma da legislação de regência.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996. Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Dos honorários advocatícios

Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em patamar mínimo sobre o valor da condenação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

A verba honorária, conforme a Súmula 111 do STJ e o Tema 1105/STJ, incide sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; porém, tendo em vista que a pretensão da requerente apenas foi deferida nesta sede recursal, a condenação incidirá sobre as parcelas vencidas até a data do presente acórdão.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária a partir de 28/08/2021, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NA PERÍCIA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com pleito sucessivo de conversão em auxílio-doença acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, sob o argumento de incapacidade decorrente de enfermidades ortopédicas e vasculares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da conclusão pericial pela ausência de incapacidade laborativa atual, o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de incapacidade para fins previdenciários; (ii) estabelecer se é devido o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, considerando as condições pessoais e o histórico laboral da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial reconhece a existência de enfermidades crônicas, porém conclui pela ausência de incapacidade laborativa no momento do exame, apontando apenas limitação funcional e possível redução de produtividade.

O julgador não se vincula ao laudo pericial e deve formar sua convicção com base no conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

A existência de limitação funcional, associada ao histórico clínico e profissional do segurado, evidencia a ocorrência de períodos de incapacidade temporária, ainda que não constatada incapacidade atual absoluta.

As condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade e histórico de atividades braçais, dificultam a reabilitação profissional imediata, devendo ser consideradas na análise do direito ao benefício.

O registro como microempreendedora individual não constitui prova suficiente de capacidade laborativa, devendo prevalecer a realidade fática sobre a formal.

O conjunto probatório demonstra incapacidade laborativa ao menos no período posterior à cessação administrativa do benefício, justificando seu restabelecimento desde então.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data imediatamente posterior à cessação administrativa, conforme orientação jurisprudencial do STJ (Tema 1196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa atual no laudo pericial não impede o reconhecimento de incapacidade previdenciária quando o conjunto probatório evidencia limitação funcional relevante. 2. A análise das condições pessoais e profissionais do segurado é essencial para a concessão de benefício por incapacidade. 3. O registro formal como microempreendedor individual não afasta, por si só, a incapacidade laborativa. 4. O auxílio por incapacidade temporária deve ser restabelecido desde a cessação administrativa quando comprovada a persistência da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, 24, 25, 42, § 2o, 59, § 1o, 62 e 101; CPC, art. 479; Lei 9.289/1996, art. 4o; Lei Estadual 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmulas 47, 53 e 77; STJ, Tema 1013 e Tema 1196; STF, RE 579.431 (Tema 96) e Súmula Vinculante 17; TRF 3a Região, ApCiv 5077195-24.2023.4.03.9999; TRF 3a Região, ApCiv 5002775-82.2022.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão